Tribunal: CARF
Processo: 10970.720243/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720243/2018-81
ACÓRDÃO
2302-004.145 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUEIJOS SERRA NEGRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2016
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a inconstitucionalidade de lei e
caráter confiscatório da multa aplicada, haveria necessariamente de
adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a
mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
FUNRURAL. STF - TEMA 669.
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta.
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei n.
10.256/01.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.145 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720243/2018-81
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 06-66.327, julgado
pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/CTA, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo às contribuições ao
FUNRURAL, previstas no artigo 25, I e II, da Lei Federal no 8.212/1991, em face da ausência de
recolhimento das aludidas contribuições no período compreendido entre 01/2014 e 06/2016.
O Relatório Fiscal (e-fls. 15-23) informa que a empresa no período auditado não
declarou em GFIP qualquer valor no campo Comercialização da Produção Rural – Pessoa Física as
contribuições devidas ao INSS nas competências 01/2014 a 06/2016. Também não constam
recolhimentos em GPS para o INSS. Aponta que, como adquirente, a empresa deve descontar do
produtor rural as contribuições e recolher em GPS-Guia da Previdência Social até o dia 20 do mês
subsequente à operação de venda, ficando responsável pelas contribuições que deixar de
descontar ou recolher, conforme estabelece o art. 33, § 5o, da Lei no 8.212/91.
A empresa apresentou Impugnação (e-fls. 178-184) alegando que as contribuições
ao FUNRURAL não podem ser exigidas, e que não há previsão legal para que o adquirente da
produção rural seja sub-rogado na condição de sujeito passivo das contribuições. Aduz que a
multa de 75% tem caráter confiscatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls. 188-199):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2016
REPERCUSSÃO GERAL. RE no 718.874. TEMA 669. TESE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. CONSTITUCIONALIDADE.
O STF em decisão proferida no dia 30 de março de 2017, no julgamento do RE no
718.874, com repercussão geral publicou o tema no 669, com a tese de que é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador
rural, pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização da sua produção.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.145 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720243/2018-81
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
É constitucional a exigência da sub-rogação da empresa adquirente de produtos
rurais de produtor rural pessoa física de que trata o inciso IV do Art. 30 da Lei no
8.212/91, a partir de 10.256/01.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão, a empresa apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 211-217),
sustentando, em síntese: a) a inexigibilidade das contribuições ao FUNRURAL; b) o FUNRURAL
sequer poderia ser exigido, pois a sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei Federal no
8.212/1991 é inconstitucional; c) a multa aplicada tem caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa não pode ser
conhecido, pois se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo em vista que,
para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de constitucionalidade, o que é
exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em parte do recurso.

2. Mérito
A controvérsia diz respeito a exigência de contribuição ao FUNRURAL e a
Recorrente se insurge contra a decisão recorrida sustentando que o FUNRURAL não pode ser
exigido no período pretendido, pois a sub-rogação prevista no artigo 30, IV, da Lei Federal no
8.212/1991 é inconstitucional.
Ocorre que a constitucionalidade da Lei no 10.256/01, foi reconhecida por ocasião
do julgamento do RE 718.874/RS, tendo sido rejeitados os Embargos de Declaração e deixado de
modular os efeitos temporais da decisão. Quando da decisão, o STF firmou a seguinte tese:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.145 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720243/2018-81
4
Tema 669: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no
10.256/01, restou expressamente confirmada no âmbito do CARF, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
No entanto, o tema Funrural ainda não foi encerrado, tendo em vista que
permanece pendente de definição a apreciação acerca da legitimidade do recolhimento por parte
dos adquirentes de mercadorias de produtores rurais, na condição de sub-rogados.
Assim, o STF, em dezembro de 2022, julgou parcialmente procedente a ADI 4.395,
que questiona, dentre outros pontos, a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por
sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e
9.528/97.
E, em 06/01/2025, o STF, por meio de decisão monocrática do Ministro Gilmar
Mendes, atendendo pedido formalizado pela Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO),
requerente na ADI, e pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC),
amicus curiae, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a validade de regra
que obriga empresas que compram a produção de empregadores rurais a recolher, em seu nome,
a contribuição devida ao Fundo de Assistência do Trabalhador Rural (Funrural). Tal decisão foi
referendada pelo Pleno, em julgamento virtual realizado no período de 14 a 21 de fevereiro de
2025.
Não obstante, o art. 98 do Regimento Interno do CARF estabelece que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(no mesmo sentido, a Súmula CARF no 2), salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Muito embora pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo
qualquer determinação suspendendo os processos administrativos até o seu julgamento final,
enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF no 150, não é possível
adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Desta forma, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

3. Conclusão
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.145 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720243/2018-81
5
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 224
DF CARF MF
Original